Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-20.1992.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000474-20.1992.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANTONINHO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE TRINTA ANOS. DEVER DO EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO CORRETO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação (ID 82045903) interposto contra sentença (ID 82045893) que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, iniciada em 1992, sem resolução do mérito, em razão da não localização da parte executada para fins de citação, após sucessivas diligências infrutíferas ao longo de mais de 30 anos. O exequente pleiteia a anulação da sentença, fundamentada na necessidade de novas pesquisas em sistemas judiciais conveniados (ID 82045882), sob a alegação de cerceamento de defesa e dever de auxílio do Judiciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de endereço válido pelo credor, após décadas de tramitação sem o aperfeiçoamento da relação processual, autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir 3. O dever de cooperação (art. 6º do CPC) impõe a colaboração entre os sujeitos do processo, mas não exime o exequente do seu ônus primário de fornecer o endereço correto da parte ré para viabilizar a citação (art. 319, II, do CPC). 4. A busca de dados pelo Poder Judiciário tem caráter complementar e não pode ser utilizada como instrumento para a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas, especialmente quando o credor não apresenta pistas concretas ou subsídios mínimos para a localização do devedor em três décadas. 5. A falta de citação válida após 33 anos de trâmite processual configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção da execução sem resolução do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido é medida adequada quando, após décadas de tramitação, a citação não se aperfeiçoou por ausência de endereço válido do devedor, não sendo o Judiciário obrigado a promover diligências eletrônicas infinitas sem a indicação de elementos úteis pelo credor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000474-20.1992.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ANTONINHO DOS CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator